Tribunal: TJDFT
Processo: 0740746-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740746-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO SOARES CORREA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Marcelo Soares Correa em face de ato do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 51697116 - pág. 32) que, nos autos do Processo SEI 0023222/2023, suspendeu integralmente o pagamento da remuneração do Impetrante, que ocupa o cargo de Oficial de Justiça do TJDFT, em decorrência da prisão preventiva dele em 17 de junho de 2023. Nas razões da exordial (ID 51697110), o Impetrante afirma não haver fundamento legal para a suspensão da remuneração, sendo inaplicável ao caso o art. 44, I, da Lei no 8.112/90, pois há motivo justificado para a ausência ao trabalho, qual seja, a decretação da prisão preventiva que impede o Impetrante de exercer atividade laboral. Alega que a decisão proferida pela autoridade coatora fere os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da presunção de inocência, assegurados nos artigos 5o, LVII e 37, XV, da CR/88, bem como a jurisprudência do e. STF. Aduz que, na hipótese, a suspensão da remuneração constitui antecipação da aplicação da pena, independente de condenação, privando o Impetrante dos meios de subsistência sem o devido processo legal e em afronta à dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de liminar “para determinar à autoridade coatora que restabeleça o pagamento do salário do impetrante, se abstendo de praticar ato diverso enquanto permanecer a situação atual, qual seja, o cumprimento da prisão preventiva pelo impetrante”. Antes de apreciar o pedido liminar, determinei a prévia notificação da d. autoridade coatora para prestar informações (ID 51795492). A d. Autoridade Coatora se manifestou no ID 52331980, aduzindo ser cabível a suspensão da remuneração do Impetrante, que se encontra afastado das funções em decorrência do decreto de prisão preventiva. Assevera que a decisão atacada está respaldada na Nota Técnica no 469/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, ratificada na Nota Técnica SEI no 35052/2020/ME, adotada no âmbito do Poder Executivo para caso semelhante. É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. No caso dos autos, evidenciam-se os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Isso porque, em que pesem os fundamentos apresentados pela d. Autoridade Coatora, além de se tratar de verba alimentar, a determinação de suspensão da remuneração do Impetrante, servidor público que se encontra preso preventivamente, não está em consonância com a jurisprudência firmada pelo e. STF sobre a matéria. É o que se depreende dos seguintes julgados da Corte Suprema, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. Vistos etc. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Péricles Marques Portela Júnior. Aparelha o recurso na alegação de afronta aos arts. 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição da República. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado visando a anulação do ato que, em virtude da decretação de prisão preventiva, suspendeu os vencimentos do impetrante, ora recorrente. A 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios denegou a segurança em acórdão assim ementado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A despeito de o Decreto n. 59.310/1966 e a Lei n. 4.878/1965 não terem sido revogados, a Lei Distrital n. 197/91, em seu artigo 5o, determinou que, a partir de 01/01/1992, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal seriam aplicadas as disposições da Lei n. 8.112/1990. 2. Nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei n. 8.112/90, o servidor perderá ‘a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado’, evidenciando que o servidor público somente faz jus à remuneração se houver a efetiva prestação do serviço. 3. Considerando que o servidor não desempenhou suas atividades, nem ficou evidenciada justa causa para as faltas ao serviço, na medida em que a prisão do agente público decorreu de sua própria conduta havida por ilícita, inexistindo a imprevisibilidade necessária para caracterizar motivo de força maior, não há como ser considerada ilícita a suspensão do pagamento da remuneração mensal. 4. Remessa oficial e Apelação Cível conhecidas e providas.” Admitido na origem, subiram os autos. Ao exame da Pet 9.288, deferi o pedido de tutela provisória, para suspender a eficácia do acórdão da 8a Turma Cível do TJDFT, até o julgamento do presente recurso extraordinário. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade da redução ou suspensão de remuneração de servidor público denunciado ou que responda a processo penal, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência e irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.059.669-AgR, de minha lavra, 1a Turma, DJe 03.4.2019). “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 1o.10.2018. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DE SOLDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária na instância de origem” (RE 1.144.513-AgR, Rel. Min, Edson Fachin, 2a Turma, DJe 08.11.2019). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTOS EFETUADOS NOS VENCIMENTOS DURANTE O PERÍODO DE RECLUSÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 557, § 2o, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 893.425-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 27.4.2017). “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Prisão preventiva. Redução dos vencimentos durante afastamento das atividades. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 876.980-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJe 13.5.2015). Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 03.12.2012). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 20.11.2012). Ante o exposto, forte no art. 21, § 1o, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para conceder a segurança. Sem honorários (Súmula no 512/STF). Publique-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Ministra Rosa Weber Relatora (STF - RE: 1314756 DF 0705329-62.2019.8.07.0018, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data de Publicação: 28/04/2021) (grifou-se) “DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário, interposto por Jorge Luiz Pereira de Franca, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 6a Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em ação visando o pagamento pela União de dívida reconhecida no processo administrativo referente a verbas salariais indevidamente suspensas pela Administração Pública em razão de prisão preventiva do servidor. O acórdão restou assim ementado: ADMINISTRATIVO. VERBA RECONHECIDA E PAGA ADMINISTRATIVAMENTE EM PARTE. CONSTATADA ESTÁ A LEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA UNIÃO, UMA VEZ QUE ESSA NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIA AO PLEITO FORMULADO PELO ORA DEMANDANTE, SEJA EM SEDE ADMINISTRATIVA, SEJA EM SEDE JUDICIAL, SENDO SUA ÚNICA EXIGÊNCIA A APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5o, inciso LVII e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Sustenta que “(...) o Pretório Excelso entende que a supressão de remuneração, em função de custódia cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, respectivamente previstos nos artigos 5o, inciso LVII e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal”. Aduz que “a exigência feita pela sentença do Juizado de origem, no sentido de que o pagamento somente deve ser efetuado se o Recorrente for absolvido com trânsito em julgado na ação penal, deve ser peremptoriamente afastada.” Em contrarrazões, a União pugna pela manutenção do acórdão recorrido. O Ministério Púbico Federal opina pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. Assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação ajuizada por servidor público com objetivo de obter sua remuneração referente aos dias que esteve preso preventivamente, nomeadamente, no período de 5 de novembro de 2004 a 30 de outubro de 2005. Transcrevo abaixo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (com meus grifos): “A ré reconheceu o direito parcial ao pagamento das parcelas de seu salário que haviam sido suspensas durante o período (novembro de 2004 a dezembro de 2005) em que esteve preso preventivamente em razão das Ações Penais no 2004.5101537118-1 e no 2004.5101537117-0. (...) Destaco a legislação neste sentido, in verbis: Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores: I - dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão; II - metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. De outro giro, a lei 8112/90 estabelece que, em caso de absolvição, o servidor preso preventivamente terá direito à integralização da remuneração, conforme dispõe o parágrafo 1o do aludido artigo: § 1o Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. No entanto, in casu, não houve nos autos a comprovação do trânsito em julgado da sentença em que foi absolvido. Ou seja, conforme fundamentou a sentença a quo, constatada está a legalidade na atuação da União, uma vez que essa não se mostra contrária ao pleito formulado pelo ora demandante, seja em sede Administrativa, seja em sede judicial, sendo sua única exigência a apresentação de cópia do trânsito em julgado da sentença criminal.” Ocorre que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de ser indevida a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, sem trânsito em julgado, por contrariar os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. LICENÇA PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1321134 AgR, Relator (a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021) DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1059669 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019). A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria, ainda, o entendimento adotado nas seguintes decisões monocráticas: RE 1.235.856/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.217.340/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.217.078/SP, Ministro Gilmar Mendes; RE 1146048/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.118.153/MT, Ministro Dias Toffoli. Em face do exposto, dou provimento ao Recurso Extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido procedente e, assim, afastar a exigência de trânsito em julgado da sentença absolutória como requisito para o pagamento dos vencimentos de Jorge Luiz Pereira de Franca suspensos durante o período de prisão preventiva do Recorrente no período de 5 de novembro de 2004 a 30 de outubro de 2005. Inversão do ônus de sucumbência. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Ministro NUNES MARQUES Relator” (STF - RE: 1366308 RJ 5002766-23.2020.4.02.5116, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data de Publicação: 17/05/2022) (grifou-se) Assim, defiro o pedido liminar para determinar o restabelecimento do pagamento da remuneração do impetrante, enquanto perdurar o cumprimento da prisão preventiva. Dê-se ciência à Advocacia Geral da União (art. 7o, II, L. 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator